Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CAUSA DE PEDIR ESCUDADA EM LAUDOS QUE RETRATARIAM AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LCAT) DE SERVIDORES QUE OCUPARIAM CARGO SIMILAR AO DO ORA RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. INVIABILIDADE DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. DIRETRIZ DA CORTE SUPERIOR (STJ, PUIL 413). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA ACOLHIDA. PROCESSO ENCERRADO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. Ação ajuizada pelo requerente (atendente de reintegração social da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), para reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade, desde a sua alteração de lotação do CAJE (Centro de Atendimento Juvenil Especializado) à UISM (Unidade de Internação de Santa Maria), com base em “prova emprestada” (laudo individual de servidores que ocupariam cargo similar). Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (implementação do adicional e pagamento dos valores retroativos desde 1o.11.2016).
II. De plano, destaca-se que não se discute o direito dos atendentes de reintegração social (ATRS) ao recebimento do adicional de periculosidade, mas a comprovação da situação fática perigosa, até porque se cessada essa condição não mais será devido o respectivo adicional (LC n. 840/2011, Artigo 79, § 2o). E essa comprovação somente é procedida mediante laudo pericial acerca das condições individuais perigosas às quais o interessado estaria exposto.
III. No caso concreto, verifica-se que não foi produzida (ou colacionada aos autos eletrônicos) a prova pericial da situação individual do requerente.
IV. Nesse contexto, mostra-se insuficiente aos fins colimados (reconhecimento da situação de “perigo” no específico labor do servidor) a valoração de laudos paradigmáticos individuais de terceiros e/ou de “prova emprestada” em processo individual de outro atendente de reintegração social.
V. Com efeito, a liquidez do direito somente decorreria da comprovação da situação fática perigosa e individual experimentada pelo interessado (PUIL 413 – STJ), mediante a respectiva prova objetiva, uma vez que não se presume a condição de periculosidade.
VI. Lado outro, não se poderia conferir, à guisa de atenção ao princípio da isonomia, o pretendido efeito coletivo ou supraindividual à “prova emprestada” individual, pena de desvirtuamento de sua própria natureza e de afastamento dessa diretriz do STJ.
VII. No mais, não foi apresentado nem produzido laudo pericial paradigmático coletivo (ou em ação coletiva) que pudesse subsidiar o substrato fático e jurídico ao recebimento do adicional de periculosidade à razão de 20% sobre o vencimento básico (Decreto n. 32.547/2010) a todos os atendentes de reintegração social.
VIII. Nesse quadro processual, urge a necessidade de produção de prova pericial complexa à solução da controvérsia, consistente em laudo específico à situação individual da parte requerente, o que necessariamente implica o atual reconhecimento da incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública, nos moldes do recente julgado desta Egrégia 3a Turma Recursal (Acórdão n. 1203338, DJe 1o.10.2019).
IX. Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Processo encerrado sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.